Tribunal: TJDFT
Processo: 0006303-94.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006303-94.2015.8.07.0014 RECORRENTE: KENNY ROGER SANTOS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR USO DE RECURSO DIFICULTADOR DE DEFESA. PRETENSÃO À IMPRONÚNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EMBASAMENTO EMPÍRICO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. DECISÃO CONFIRMADA. 1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, depois de matar desafeto a tiros à queima-roupa, antes abraçando-o fingindo reconciliar-se de uma briga no dia anterior, quando saíra em desvantagem; assim, agiu em retaliação, por vingança torpe, e mediante expediente que impediu, ou pelo menos dificultou, a defesa da vítima, dado o ataque abrupto e inesperado. 2 A pronúncia está corretamente fundamentada, havendo prova da materialidade do crime, estampada no laudo de exame cadavérico, e de indícios suficientes de autoria, embasados nos testemunhos colhidos. 3 Só é possível excluir qualificadoras na fase de judicium accusationis quando se apresentam manifestamente improcedentes, o que não é o caso. 4 Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 414, caput, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser impronunciado em face de ausência da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria ou participação no crime; e b) artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, com vistas ao decotamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 414, caput, do CPP, e 121, § 2o, incisos II e IV, do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027